Tribunal: TJMT
Processo: 1015724-15.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-12-20
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
ÓRGÃO ESPECIAL
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1015724-15.2021.8.11.0000
Vistos, etc.
Extrai dos autos que o Governo do Estado de Mato Grosso não foi intimado, por meio da Procuradoria-Geral do Estado, conforme determinação.
Intime-se, para prestar informações.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora